Tribunal: TJDFT
Processo: 0722030-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
DESPACHO Manifeste-se o agravante, no prazo de 5 dias, acerca da regularidade de sua representação processual, tendo em vista que os patronos apresentarem registro profissional na Ordem dos Advogados do Brasil, com inscrição no Conselho Seccional do Rio de Janeiro, quando já se avista que atuam em mais de 5 patrocínios na seccional do Distrito Federal, o que denota afronta ao que dispõe o art. 10o, § 2o, da Lei no 8.906/1994. Decorrido o aludido prazo, retornem os autos conclusos com ou sem manifestação. Intime-se. Publique-se Brasília, 10 de julho de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator